Tribunal: TJDFT
Processo: 0738611-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738611-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANA APARECIDA MALOSSO QUINTANA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PASEP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXTRATOS E MICROFILMAGENS. DOCUMENTOS HÁBEIS. CÁLCULO DA RÉU EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A parte autora foi devidamente intimada para se manifestar sobre o laudo pericial, permanecendo inerte, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 2. Os extratos e as microfilmagens das contas PASEP são documentos idôneos e suficientes para comprovar a destinação dos valores, cabendo à parte autora o ônus de provar que a alegada quantia subtraída não foi efetivamente creditada em seu favor. 3. Considerando que a prova pericial concluiu que o Banco réu observou a metodologia de cálculo prevista na legislação de regência, correta a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 11 e 489, §1o, incisos II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a anulação da decisão vergastada, porquanto padece de ausência de fundamentação. Aduz a necessidade de realização de nova perícia judicial para que se ateste a regularidade ou não dos cálculos apresentados pela insurgente. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2443533, pela Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação 23/1/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indicada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à mencionada ofensa aos artigos 11 e 489, §1o, incisos II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, eis que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.435.819/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Considerando que a prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado, que é seu destinatário final e que a ele, portanto, é atribuída a prerrogativa de realizar a livre apreciação das provas colacionadas nos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado, deferindo ou indeferindo aquelas que considere dispensáveis à solução da lide, é inviável, em recurso especial, rever se determinada prova era de fato necessária, em razão do óbice da Súmula 7/STJ” (REsp n. 2.024.410/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 11/12/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003